Tribunal: TJMT
Processo: 0016642-25.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016642-25.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAYSA THAIS DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 035.277.381-26 (APELANTE), CLARIMEE SOUZA DE MENEZES - CPF: 109.044.528-83 (ADVOGADO), MOACY FELIPE CAMARAO - CPF: 006.735.791-15 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - CPF: 285.863.428-90 (ADVOGADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), CLARIMEE SOUZA DE MENEZES - CPF: 109.044.528-83 (ADVOGADO), LAYSA THAIS DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 035.277.381-26 (APELADO), MOACY FELIPE CAMARAO - CPF: 006.735.791-15 (ADVOGADO), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - CPF: 285.863.428-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO RETIDO REJEITADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 0016642-25.2012.8.11.0041

APELANTE
:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

LAYSA THAIS DE OLIVEIRA VILELA

APELADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

LAYSA THAIS DE OLIVEIRA VILELA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FARZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS POR ACIDENTE, MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –

CONTRATO DE SEGURO – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CDC –
AGRAVO RETIDO -
PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – VEÍCULO SEGURADO – PERDA TOTAL DO BEM – NEGATIVA DA SEGURADORA EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DE FINANCIAMENTO – ÓBICE AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE DO SEGURO – INOCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO NOS LIMITES DA APÓLICE – COBERTURA BÁSICA PARA PERDA TOTAL DO VEÍCULO – APLICAÇÃO DO VALOR PREVISTO NA TABELA FIPE A ÉPOCA DO SINISTRO – DANOS MATERIAIS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS – ERRO MATERIAL NA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO SANADO – DECISÃO MANTIDA INALTERADA – DÉBITOS PENDENTES SOBRE O VEÍCULO SEGURADO ANTERIORES À DATA DO ACIDENTE – ABATIMENTO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – COBERTURA DEVIDA NO LIMITE DA APÓLICE – ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT – IMPOSSIBILIDADE QUANDO NÃO HOUVER A DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIEMNTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 246 DO STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS O PRAZO DE 30 DIAS DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS CONTRATUAIS CONFIGURADOS –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA

– DATA DA CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – JURISPRUDENCIA DO STJ – AGRG NO RESP 1229864/MG
– PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Os contratos de seguro, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Demonstrado nos autos a realização do pedido administrativo junto à seguradora e a ausência do pagamento da indenização constante da apólice de seguro, comprovada está a pretensão a justificar a intervenção do Poder Judiciário (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014).

Comprovada a qualidade de beneficiária e de única herdeira da segurada, a indenização securitária constante da apólice de seguro lhe é devida.

Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização após a realização de todos os procedimentos exigidos para o regular trâmite do processo administrativo, imperiosa a obrigação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no percentual de 100% da tabela Fipe e ao pagamento da indenização por danos morais, estes decorrentes da relutância da seguradora ao reconhecimento do dever de indenizar.

No tocante ao arbitramento do
quantum
da indenização, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade. à peculiaridade de cada caso.

Em se tratando de responsabilidade
contratual
, os
juros
moratórios devem incidir da data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil (AgRg no REsp 1229864/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 01/06/2011).

A cobertura para danos matérias será cabível quando os gastos estiverem devidamente comprovados nos autos, com a juntada de recibos e notas fiscais.

Verificada a ocorrência de erro material no relatório da decisão proferida no recurso de embargos de declaração este pode e deve ser sanado, sem que isso importe alteração do julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que somente após o recebimento da indenização o segurado tem o dever de entregar os documentos necessários à transferência do veículo, desembaraçados de quaisquer ônus

(STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg no AREsp 49.595/RS - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 11/11/2014 - DJe 19/11/2014).

A cláusula contratual que condiciona o pagamento do
seguro
à
quitação
da alienação fiduciária gravada no veículo é abusiva, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC, pelo que, não retira o dever de indenizar a segurada.

Existindo débitos anteriores à data do sinistro, sua quitação será de responsabilidade da autora, porém, os débitos gerados posteriormente são de responsabilidade da seguradora, pois devidamente informada do sinistro logo após sua ocorrência.

Apesar de a Súmula no 246 do STJ autorizar o abatimento do valor recebido com o seguro DPVAT, necessária a demonstração o efetivo pagamento, sem o qual resta inaplicável a incidência desse enunciado.

Comprovada e quantificada em 100% (cem por cento) a invalidez da parte autora, esta faz jus ao recebimento do teto previsto na apólice de seguro, para a cobertura pessoal por ocupante no caso de invalidez.

Para que haja a incidência de juros e correção monetária sobre o valor indenizatório pago administrativamente deve-se observar a regra do § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74, a qual prevê que após a entrega dos documentos indispensáveis à regulação do sinistro, a seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o pagamento extrajudicial.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 0016642-25.2012.8.11.0041

APELANTE
:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

LAYSA THAIS DE OLIVEIRA VILELA

APELADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

LAYSA THAIS DE OLIVEIRA VILELA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos pelas partes
contra a
sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos por Acidente, Materiais e Morais com Pedido de Antecipação de Tutela
, ajuizada por
LAYSA THAIS DE OLIVEIRA
em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para (IDs 9763471; 9763472; e 9763473):

a)

Condenar a seguradora ao pagamento da cobertura securitária no valor de R$ 38.440,00 (trinta e oito mil quatrocentos e quarenta reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso (11/04/2010) e juros legais de 1% ao mês a partir da citação inicial;

b)

Condenar a seguradora ao pagamento de R$ 10.000,00 (de mil reais), a título de indenização por danos morais extracontratuais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária, pelo índice INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ);

c)

Condenar a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/15.

Alegando violação ao artigo 1.022 do CPC/15, a seguradora opôs embargos de declaração sustentando a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade com relação ao direito de sub-rogação, entrega da sucata e abatimento dos débitos que recaem sobre o veículo (ID 9763474), sendo o recurso conhecido e provido nos termos a seguir (ID 9763478):

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para:

a) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 38.440,00(trinta e oito mil e quatrocentos e quarenta reais),
abatido o valor correspondente aos débitos do veículo, no montante de a R$487,44 quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos
). Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir da data do evento danoso (11/04/2010) e juros legais de 1% ao mês a partir da citação inicial.

Tendo em vista a retenção dos salvados, por aplicação do princípio da cooperação, a autora deverá informar a localização dos mesmos no prazo de 15 (quinze) dias, bem como disponibilizar um contato telefônico para auxiliar o requerido na entrega do bem
.

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária, pelo índice INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Face a sucumbência mínima, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1° e 2°, do CPC.

Após o transito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. (...).”

Recurso da parte autora – LAYSA THAIS DE OLIVEIRA VILELA

Em suas razões recursais (IDs 9763479; 976480; 9763481; 9763482; 9763483; e 9763484), a parte autora alega que o
quantum
referente ao valor do veículo constante da tabela Fipe corresponde a R$ 29.040,00 e não R$ 28.440,00 (vinte e oito mil quatrocentos e quarenta reais) como constou na sentença.

Sustenta que com relação aos danos materiais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a sentença deve ser reformada, pois devidamente comprovado o envio à seguradora dos documentos comprobatórios tais como notas fiscais referentes aos gastos com hospital, funeral, sepultamento, serviços SOMATEM e serviços médicos. Além disso, afirma inexistir contestação da seguradora com relação a esse tópico da petição inicial.

Com relação à cobertura para Acidente Pessoal por Ocupante, cuja cobertura corresponde ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aduz fazer jus à quota parte referente ao falecimento de sua avó materna, motivo pelo qual defende ser devido pela seguradora o montante de R$ 1.666,66 (mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

No que se refere aos Danos Morais Extracontratuais afirma que em razão da negativa injustificada da seguradora ao pagamento dos valores correspondentes às coberturas contratuais, faz jus ao montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pois o inadimplemento contratual da seguradora lhe causou extremo abalo psicológico em razão de sua incapacidade total e da perda de entes queridos, motivo pelo qual também requer a reforma da sentença neste ponto.

Ao final, requer a correção dos embargos de declaração, pois opostos pela seguradora e não pela apelante como constou na decisão, além disso, afirma que a decisão restou confusa e contraditória ao determinar que a seguradora pague à apelante o valor de R$ 38.440,00 (trinta e oito mil quatrocentos e quarenta reais), abatido o valor de R$ 487,44 (quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), pois na data de efetivação do débito, a genitora da apelante já havia falecido, bem como com relação à determinação para que a apelante forneça informações sobre o salvado, pois retirado
in loco
pela seguradora (ID 9763478).

Assim, pugna pela reforma da sentença nestes pontos para que a seguradora seja condenada ao adimplemento integral da apólice de seguro no montante de R$ 220.706,66 (duzentos e vinte mil setecentos e seis reais e sessenta e seis centavos).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso interposto pela autora e acolhimento das preliminares arguidas para que seja julgada improcedente a ação (IDs 9763495; 9763496; 9763497; 9763498; e 9763499).

Recurso da Seguradora – MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

Preliminarmente, a seguradora reitera integralmente os termos do agravo retido, interposto em outubro de 2013, requerendo o acolhimento da preliminar de carência de ação, ressaltando que a questão da ilegitimidade ativa para cobrança da indenização pela morte da avó materna e da tia perderam o objeto em razão de terem sido indeferidas pelo juízo singular (IDs 9763486; 9763487; 9763488; 9763489; e 973490).

Defende, ainda, a ausência de interesse de agir, pois não houve recusa da seguradora, mas sim a ausência de entrega dos documentos indispensáveis à finalização da regulação do sinistro e consequente pagamento da indenização securitária, inexistindo pretensão resistida a justificar a propositura da demanda, motivo pelo qual requer o provimento do agravo retido para que seja declarada a ausência de interesse processual, com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do CPC/73 (vigente à época).

No mérito, sustenta que não houve negativa da seguradora, mas sim a exigência de cumprimento das cláusulas contratuais que preveem a necessidade de entrega completa da documentação exigida para regulação do sinistro, especialmente nas hipóteses em que há morte do segurado.

Assevera que para pagamento da indenização pela perda total do veículo com alienação fiduciária e em caso de falecimento da segurada, deve ocorrer a entrega da documentação do veículo livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus, acompanhada do termo de quitação do financiamento e respectiva baixa do gravame.

Alega ser a seguradora responsável apenas pelo pagamento da indenização securitária relativa à perda total do bem segurado, não sendo de sua responsabilidade a quitação do financiamento, cujo contrato foi ajustado entre a segurada e a instituição financeira.

Aduz que, embora possa parecer um transtorno para quem quer receber o seguro, a exigência de determinados documentos é feita para a segurança do pagamento da indenização securitária e para garantir à seguradora o direito de sub-rogação sobre o bem segurado.

Afirma ainda que na hipótese de óbito da proprietária do bem, a sua transferência depende de autorização judicial, conforme determinação legal.

Defende não ter cometido nenhum ato ilícito que justifique sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a ausência de pagamento se deu porque não houve a entrega da documentação necessária à regulação do sinistro, tendo em vista a existência de financiamento.

Argumenta ser descabida a incidência de juros sobre o valor da indenização por danos morais ante a inexistência de mora da seguradora. Além disso, alega que, havendo incidência de juros, o termo inicial será a data de sua fixação na sentença judicial, conforme entendimento do STJ.

Alega que a indenização relativa à invalidez da autora deve ser calculada conforme os percentuais da tabela contida na Circular no 29/91 da Susep em conformidade com o grau de incapacidade quantificado pela perícia, qual seja, 70% (setenta por cento).

Por fim, defende ser descabida a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre o valor correspondente à indenização securitária em razão da inexistência de mora da seguradora, tendo em vista que o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento da indenização inicia-se após a entrega completa da documentação necessária a regulação do sinistro.

Indica ainda que, caso não seja afastada a incidência de juros e correção monetária sobre o montante indenizatório, a apólice do seguro prevê a incidência de juros no percentual de 6% (seis por cento) ao ano.

Prequestiona a matéria.

Assim, requer o provimento da preliminar para que a ação seja julgada improcedente, afastando-se a condenação imposta à seguradora com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso para que a sentença seja formada em todos os pontos atacados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, condenando a seguradora ao cumprimento integral da apólice de seguro, majoração do valor referente ao veículo sinistrado, reconhecimento dos danos materiais e morais e a incidência de juros e correção monetária sobre o montante integral da condenação nos termos da Súmula 54 do STJ e Súmula 362 do STJ, bem como a condenação ao pagamento da indenização por danos morais extracontratuais, resultando na condenação da seguradora ao pagamento da importância de R$ 220.706,66 (duzentos e vinte mil setecentos e seis reais e sessenta e seis centavos), além da condenação ao pagamento do ônus sucumbencial (ID 9763951; 9763952; 9763953; 9763954; e 9763955).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 0016642-25.2012.8.11.0041

APELANTE
:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

LAYSA THAIS DE OLIVEIRA VILELA

APELADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

LAYSA THAIS DE OLIVEIRA VILELA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
LAYSA THAIS DE OLIVEIRA
ajuizou a presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos por Acidente, Materiais e Morais
em face da seguradora
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
aduzindo que é beneficiária do Contrato de Seguro do veículo Gol, 1.0, ano 2010/2010, placa NJN-1233, pactuado entre a sua genitora, ainda em vida, e a ré, sob a apólice n° 0120002801031.

Em sua inicial (IDs 9760956; 9760957; 9760958; e 9760959) alegou que em 11/04/2010, o veículo segurado envolveu-se em um grave acidente de trânsito na MT 140, KM 03, sentido Campo Verde/Cuiabá levando a óbito sua genitora e as outras duas passageiras. A apelante, que também se encontrava no interior do veículo, sofreu múltiplas fraturas, sendo submetida a tratamento cirúrgico e encaminhada à UTI por ter apresentado quadro de embolia pulmonar, conforme comprova o boletim de ocorrência, certidão de óbito e demais documentos médicos que acompanharam a inicial (IDs 9760963; 9760964; 9760965; 9760966; 9760966; 9760969; e 9760970).

Sob esses argumentos requereu a condenação da seguradora ao pagamento ao pagamento de R$ 229.040,00 (duzentos e vinte e nove mil e quarenta reais), referente à indenização por danos morais extracontratuais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), além do pagamento das coberturas previstas na apólice de seguro nos seguintes valores:

a)

R$ 29.040,00 (vinte e nove mil e quarenta reais) pela perda total do veículo;

b)

R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela cobertura por acidente pessoal por ocupante em razão do falecimento de sua genitora, sua avó materna e sua tia;

c)

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela cobertura por acidente pessoal por ocupante em razão de sua invalidez;

d)

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pela cobertura por danos materiais.

Sustentou, ainda, que requereu administrativamente o recebimento da indenização securitária, mas em razão dos óbices impostos pela seguradora, não lhe restou outra alternativa senão ajuizar a presente demanda.

Após a instrução do feito sobreveio a sentença de parcial procedência, nos termos relatados.

Inconformadas, recorrem ambas as partes.

Pois bem.

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Da análise dos autos, verifica-se que de fato a genitora da apelante, Sra. Luciene Ferreira de Oliveira, firmou contrato de seguro, denominado
AUTOMAIS ON LINE
, cujo objeto segurado corresponde ao veículo Gol (NOVO) (GER.V) 1.0MI 8V 4P A/G, ano modelo 2010/2010, Chassi no 9BWAA05U2AT231243, cor prata, proposta de seguro no 80342773074041, com vigência no período de 19/03/2010 a 19/03/2011, no valor de R$ 1.437,22 (mil quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos), para pagamento parcelado em 6 vezes no valor de R$ 239,53 (duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), com cobertura para (ID 9760961):

a)

Básica – Colisão/Incêndio/Roubo/Furto – no valor correspondente a tabela de referência;

b)

RCFV - Danos Materiais – no valor de 30.000,00 (trinta mil reais);

c)

RCFV - Dano Corporais Materiais – no valor de 30.000,00 (trinta mil reais);

d)

RCFV - Objetos Transportados pelo Veículo – Conforme Condições Gerais;

e)

RCFV - Danos Morais – no valor de 5.000,00 (cinco mil reais);

f)

Acidente Pessoal de Ocupantes – Morte Acidental – no valor de 5.000,00 (cinco mil reais);

g)

Acidente Pessoal de Ocupantes – Invalidez Permanente – no valor de 5.000,00 (cinco mil reais);

h)

Assistência AutoMais – Conforme Condições Gerais;

i)

Carro Reserva Top Plus – Conforme Condições Gerais;

j)

Vidros Top Plus – Conforme Condições Gerais;

AGRAVO RETIDO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Como relatado, a seguradora sustenta a ausência do interesse de agir da autora ao argumento de que não há negativa ou resistência ao pagamento da indenização securitária a justificar o ajuizamento da ação, pois ocorreu a suspensão do processo administrativo de regulação do sinistro em razão da falta de complementação dos documentos indispensáveis a regulação do sinistro.

Deveras, o interesse de agir consiste na utilidade/necessidade da intervenção jurisdicional como única maneira de resolver o conflito de interesse. Sem que o pedido de indenização tenha sido dirigido e apreciado e/ou negado pela seguradora, tem-se por desnecessária, ainda, a propositura da ação.

Nesse viés, imperioso destacar que no caso versado, há provas de que a parte autora procedeu ao protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, requerendo o pagamento referente à cobertura prevista na apólice de seguro n° 0120002801031, conforme IDs 9760972 e 9760973.

Logo, caracterizada a pretensão resistida e insatisfeita pela via administrativa, não há como afastar a responsabilidade da apelante pelo ajuizamento da ação.

Isto porque, é a resistência extrajudicial que leva a outra parte a acionar o Poder Judiciário a fim de fazer valer seu direito, dando causa à instauração de um processo litigioso.

Desta feita, tem-se que a seguradora deu causa sim ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual
rejeito a preliminar suscitada e desprovejo o recurso de agravo retido.-

MÉRITO –

A parte autora retoma a discussão da legitimidade ativa em suas razões recursais, sustentando fazer jus ao recebimento da quota parte referente à cobertura pelo falecimento de sua avó materna no montante de R$ 1.666,66 (mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Ao proferir a sentença, o magistrado singular reconheceu a ilegitimidade ativa da autora para o recebimento da referida cobertura e rechaçou o pedido neste ponto, conforme trecho abaixo transcrito:

“[...] No ITEM – E ACIDENTE PESSOAL DE OCUPANTES - MORTE ACIDENTAL, a autora requer o pagamento de RS 15.000,00 (quinze mil reais), sob o fundamento de que três pessoas vieram a óbito no sinistro ,respectivamente Luciene Ferreira de Oliveira ( sua genitora); Maria Natividade de Oliveira ( sua avo materna) e Aldeisa Ferreira de Oliveira ( sua tia materna).

A despeito das argumentações esboçadas na exordial, vejo que a autora somente tem direito a pleitear o equivalente a RS5.000,00( cinco mil reais) referente a morte de sua genitora.

Isso porque,
não está comprovada a sua legitimidade para postular a indenização com relação a sua tia e sua avó. Da certidão de óbito de Maria Natividade ( fl. 36), constata-se que ela deixou dois filhos vivos e da análise da Certidão de óbito de Aldeisa ( fl. 37), também verifica-se que deixou duas filhas vivas. Portanto, considerando que a legitimidade é atribuída aos herdeiros legais dos mais próximos para os mais remotos, e não estando a autora com essa qualidade, razão não tem ao requerer o pagamento de indenização
. [...].”
(g.n.).

Deveras, não há como prosperar a irresignação da autora, pois embora sustente fazer a jus à cota parte em razão da sucessão por representação, não há nos autos prova de que sua avó materna tenha como herdeiros legítimos e necessários apenas a autora e seus dois filhos vivos indicados na certidão de óbito de ID 9760964.

Assim, neste ponto, deve ser mantido o ato sentencial.-

VALOR DO BEM SEGURADO

Sustenta a autora que o
quantum
referente ao valor do bem segurado a época do acidente era de R$ 29.040,00 (vinte e nove mil e quarenta reais) e não R$ 28.440,00 (vinte e oito mil quatrocentos e quarenta reais) como consignado na sentença, motivo pelo qual requer a reforma da sentença neste ponto.

No entanto, sem razão a autora.

Isso porque, em consulta ao site oficial
www.fipe.org.br
constata-se que o valor do veículo previsto na Tabela FIPE à época do acidente era de R$ 28.440,00 (vinte e oito mil quatrocentos e quarenta reais), vejamos:

Mês de referência:

abril de 2010

Código Fipe:

005275-2

Marca:

VW – VolksWagen

Modelo:

Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p

Ano Modelo:

2010 Gasolina

Autenticação

n2sf0zsrygp

Data da consulta

domingo, 14 de junho de 2020 22:36

Preço Médio

R$ 28.440,00

Assim, tendo em vista que o valor consignado na sentença encontra-se em conformidade com a tabela FIPE e a cobertura básica prevista na apólice de seguro,
mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

DA PRETENDIDA COBERTURA PARA DANOS MATERIAIS

Sustenta a autora ser devida a indenização referente aos danos materiais tendo em vista a existência de cobertura para gastos com assistência médica e hospitalar, traslado dos corpos e sepultamento.

Afirma, ainda, ter realizado a entrega dos documentos que comprovam os gastos com hospital, funeral, cemitério e serviços SOMATEM à seguradora, motivo pelo qual requer a reforma da sentença neste ponto.

De fato, a apólice de seguro prevê a cobertura para danos materiais no limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No entanto, para fazer jus ao recebimento da referida cobertura indispensável sua comprovação por meio de recibos ou notas fiscais.

Ocorre que, apesar das alegações da autora, ao analisar a documentação que instrui o feito não se verifica a juntada de nenhum documento referente aos gastos alegados, motivo qual não há como prosperar a irresignação recursal.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS E
MATERIAIS
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – RESPONSABILIDADE DA RÉ DEMONSTRADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE - REPARAÇÃO POR
DANO
MORAL MANTIDA – RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE
FUNERAL
PAGAS POR TERCEIRO – POSSIBILIDADE – RENDA DO DE CUJUS E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS AUTORES DEMONSTRADAS - VALOR DAS AVARIAS NO
VEÍCULO
- APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PENSÃO MENSAL INALTERADA – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – NECESSIDADE - PREVISÃO LEGAL - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NOS LIMITES ESTABELECIDOS NA APÓLICE –
DANOS
CORPORAIS ABRANGEM TANTO OS
MATERIAIS
COMO OS ESTÉTICOS E MORAIS – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDOS – RECURSOS DA RÉ E DA SEGURADORA NÃO PROVIDOS. [...]
Despesas de
funeral
pagas por terceiro estranho à lide podem ser ressarcidas, pois a nota fiscal comprova que o de cujus era marido e pai dos autores.
Sendo a vítima produtor rural e tendo declarado sua renda no PRONAF, esse documento deve ser considerado como prova. Se a viúva não tem atividade lucrativa, mora no sitio, qualifica-se como “do lar” e tem dois filhos menores, está clara a dependência econômica. Não tendo a seguradora sido condenada em honorários advocatícios, não há interesse de recorrer quanto a esta questão. Havendo nos autos relatório de avarias do
veículo
no Boletim de Acidente de Trânsito, o valor do prejuízo poderá ser aferido em liquidação de sentença. Mantem-se a quantia definida para o ressarcimento quando mostra-se razoável, proporcional e em consonância com o grau de culpa do ofensor, extensão dos
danos
e capacidade econômica das partes.”

(N.U 0057955-92.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 23/09/2019).

“APELAÇÕES CÍVEIS - REPARAÇÃO DE
DANOS
- ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE - PROCEDÊNCIA PARCIAL - DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA - PROCEDÊNCIA ATÉ LIMITE DA APÓLICE - CHAMAMENTO AOS AUTOS - EMPRESA DE RESSEGURO - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO "CAVALO" E DO PROPRIETÁRIO DO "SEMI-REBOQUE" ACOPLADO - TEST DRIVE - REJEIÇÃO - MÉRITO -
VEÍCULO
TREMINHÃO QUE INVADE A PISTA CONTRÁRIA, VINDO A COLIDIR FRONTALMENTE COM
VEÍCULO
DA VÍTIMA - IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA DO CONDUTOR DO TREMINHÃO - ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE (
DANO
- CULPA E NEXO CAUSAL) - DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS ATRAVÉS DE LAUDO TÉCNICO E PROVA ORAL E TESTEMUNHAL -
DANOS

MATERIAIS
- PENSÃO EM RAZÃO DA MORTE DO PAI - FILHA E VIÚVA - 1/3 (UM TERÇO PARA CADA UMA) - FILHA ATÉ 25 ANOS - EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO - EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO - PERDA TOTAL DO
VEÍCULO
E DESPESAS COM
FUNERAL
DA VÍTIMA - COMPROVAÇÃO -
DANOS
MORAIS - CABIMENTO - INDEPENDENTEMENTE DE PROVA - PERDA DO ENTE QUERIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO RESPEITANDO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE DPVAT - FALTA DE PROVAS QUANTO AO RECEBIMENTO - LIMITAÇÃO DO RESSEGURO - LIMITE FIXADO NA APÓLICE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
[...]
É cabível os
dano
s
materiais
se devidamente comprovados nos autos, como no caso, a perda total do
veículo
e as despesas do
funeral
. Ademais, se os lucros cessantes constituem espécie dos
dano
s
materiais
, a seguradora denunciada deve responder pelo ressarcimento de todo o
dano

material
até o limite da apólice. A morte de marido e pai de forma abrupta, em acidente de automóvel, gera dor e sofrimento à viúva e à filha, dando ensejo à indenização por
dano
s morais. Incumbe ao juiz a fixação do valor da indenização, observadas as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento, tampouco que seja inexpressivo a ponto de não atender aos fins a que se destina, bem como deve observar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Não havendo provas do recebimento de valores do
seguro
DPVAT, não há falar em abatimento do quantum da indenização. A empresa de res
seguro
será responsável perante à seguradora apenas no limite fixado na apólice de res
seguro
firmado entre as partes contratantes.”
(N.U 0008539-95.2002.8.11.0003, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2013, Publicado no DJE 01/11/2013).

Assim, diante da ausência de comprovação dos alegados gastos,
mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

DOS DANOS MORAIS

Consoante relatado, a autora requer a majoração dos danos morais para que sejam fixados em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em atenção a sua função punitiva pedagógica em face do inadimplemento injustificado do contrato de seguro.

A seguradora, por sua vez, afirma não ter cometido nenhum ato ilícito a ensejar sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais na forma prevista no artigo 186 do Código Civil, pois reconheceu o direito da autora ao recebimento da cobertura securitária, exigindo pra tanto a complementação da documentação imprescindível à regulação do sinistro, qual seja, a quitação do financiamento, baixa do gravame e a documentação de transferência do salvado, tendo em vista o falecimento da segurada e proprietária do bem segurado.

Deveras, a mera negativa de pagamento da seguradora por ausência de documentação não caracteriza violação aos direitos da personalidade a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No entanto, quando o descumprimento contratual viola direitos fundamentais, ultrapassando a barreira do mero dissabor, caracterizado estará o dano moral.

Partindo dessa premissa, verifica-se que na hipótese dos autos, restou demonstrado que a autora, à época do acidente, com 16 anos de idade (certidão de nascimento ID 9760971) procedeu à tentativa de recebimento da cobertura securitária administrativamente em 19/08/2010 conforme comprova pedido de abertura de sinistro de ID 976072.

Além disso, extrai-se da contra notificação encaminhada pela seguradora à autora em 11 de maio de 2011, que o motivo da ausência de pagamento se deu em razão da alegada ausência de declaração de única herdeira e indicação de conta bancária em nome da menor (ID 9760972), exigência cumprida em 02/08/2011 (ID 9760973).

Ademais, não há na documentação administrativa a solicitação de envio da carta de quitação e a baixa do gravame como condição indispensável à regulação do sinistro e consequente pagamento da indenização prevista na apólice de seguro.

Ainda, extrai-se do laudo pericial do acidente de ID 9760966 que o veículo ficou totalmente destruído no acidente não havendo salvado a ser transferido à seguradora de modo que a baixa do gravame não tem nenhuma utilidade, além de que tal exigência não se coaduna com a função social do contrato.

Assim, acertada a sentença que condenou a seguradora ao pagamento dos danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme trecho abaixo transcrito (ID 9763472):

“[...} Em regra, a inexecução do contrato não dá ensejo à indenização pretendida, constituindo-se tão somente como mero descumprimento contratual.

No entanto, em situações nas quais o descumprimento do contrato atingir valores fundamentais protegidos pela CF/88, causando, por exemplo, abalo é moral, é psique, à saúde da pessoa, ferindo sua imagem ou personalidade, a solução é diversa, sendo cabível a indenização por danos morais. Tenho que este é o caso.

Conforme se vê dos e-mails de fls. 46/62, a parte autora mesmo incapacitada tentou de todas as maneiras a solução amigável, encaminhando todos os documentos, pleiteados durante vários e vários dias, sem nenhum êxito. Ainda, no decorrer da demanda, é fato comprovado que a requerente acometida por depressão, conforme os documentos de fls. 459/466.

Dessarte, resta configurado ao abalo moral, já que além da seguradora impor condição abusiva à parte autora na tentava de evitar o pagamento da indenização, aquela se encontra seu veículo e sem a indenização por um longo período, o que ultrapassa a barreira do mero dissabor cotidiano. [...].”

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal,
verbis:

“AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS –
SEGURO
DE VIDA – NEGATIVA DO PAGAMENTO SOB ALEGAÇÃO DE CONTRATO EXTINTO – (...) – DANO MORAL - RECUSA INJUSTIFICADA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - RESSARCIMENTO FIXADO EM QUANTIA ADEQUADA (R$ 10.000,00) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito a danos morais; porém, em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem provocar enriquecimento ilícito, não comporta alteração
.”
(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 26/09/2018 - DJE 01/10/2018).
(g.n.).

Demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, indispensável à análise do
quantum
indenizável em observância à razoabilidade de sua quantificação, tendo em vista o pedido de majoração formulado pela autora em suas razões recursais.

Do
Quantum
Indenizatório

Sobre o tema do arbitramento da verba indenizatória, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Isso porque, no tocante ao arbitramento do
quantum
da indenização, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“[...] RESPONSABILIDADE - CIVIL - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir. 2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ, pela valoração jurídica da prova. 3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais. 4. Recurso especial parcialmente provido”.

(STJ – 2a Turma - RESP. 604801/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 23/03/2004, DJ 07/03/2005 p. 214)

Nesse intuito, devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com a adequação entre o dano e o
quantum
indenizatório, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.

Seguindo as orientações mencionadas e as peculiaridades do caso, é de se concluir que o valor da indenização moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende às orientações expostas e certamente servirá de reprimenda à apelada para coibir atitudes semelhantes, além de satisfazer o sofrimento moral suportado pela apelante.

Mediante o exposto,
mantenho a sentença neste ponto.

MÉRITO – TERMO INICIAL DOS JUROS PARA O DANO MORAL

No tocante aos juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais, afirma a seguradora ser descabida sua incidência ante a inexistência de mora da seguradora.

Defende, ainda, que havendo incidência de juros, o termo inicial será a data de sua fixação na sentença judicial, conforme entendimento do STJ.

Procede parcialmente a irresignação recursal.

Não obstante ter reconhecido a ocorrência do dano moral, o magistrado sentenciante o considerou como responsabilidade
extracontratual
, quando, a bem da verdade, trata de responsabilidade
contratual.

Isso porque,

o evento que originou o pedido de indenização por danos morais foi a relutância da seguradora ao reconhecimento do dever de indenizar à apelante, mesmo havendo a devida regulação do sinistro com a entrega de toda documentação exigida.

Desta forma, constata-se que, na hipótese dos autos, houve a violação de um dever jurídico oriundo de uma relação contratual, qual seja, o contrato de seguro de veículo no qual a própria seguradora se obrigou.

Assim, deve incidir sobre o valor fixado juros de mora a partir da citação, consoante previsão do artigo 405 do CC,
verbis:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Há responsabilidade contratual nos casos em que o dever jurídico violado tenha origem em contrato ou negócio jurídico firmado pelo indivíduo. 2.
Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidirão a partir da citação (artigo 219 do CPC e artigo 405 do Código Civil), e a correção monetária pertinente ao valor dos danos morais, a partir de sua fixação
.3. Agravo regimental provido para, reconsiderando decisão anterior, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.”
(AgRg no REsp 1229864/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 01/06/2011).
(g.n.).

Assim, verifica-se que a sentença
deve ser retificada neste ponto, para que incida juros de mora sobre os danos morais a partir da citação
.

ERRO MATERIAL NA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Sustenta a autora a necessidade de correção dos embargos de declaração, pois opostos pela seguradora e não pela autora como constou na decisão.

Analisando os autos verifica-se que realmente ocorreu o erro material apontado pela autora, o qual pode e deve ser sanado. Desta feita, a irresignação deve ser acolhida para que no relatório da decisão proferida nos embargos declaratórios
onde se lê
:

“Tratam-se de embargos declaratórios interpostos pela autora alegando a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade na sentença de fl. 518/523.

Alega a autora que a sentença não se manifestou expressamente a respeito do reconhecimento da sub-rogação; da entrega de salvados e do abatimento dos débitos que recaem sobre o veículo. Além disso, não há indicação dos dados necessários à realização do deposito dos valores cominados.

Leia-se:

“Tratam-se de embargos declaratórios interpostos pela
SEGURADORA
alegando a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade na sentença de fl. 518/523.

Alega a
SEGURADORA
que a sentença não se manifestou expressamente a respeito do reconhecimento da sub-rogação; da entrega de salvados e do abatimento dos débitos que recaem sobre o veículo. Além disso, não há indicação dos dados necessários à realização do deposito dos valores cominados.

Assim, há que se acolher a irresignação da autora para que seja sanado erro material apontando, sem que haja qualquer alteração da decisão proferida no recurso dos embargos de declaração.

Desta forma, a o erro material existente no relatório da decisão proferida no recurso de embargos de declaração deve ser sanado tendo em vista terem sido opostos pela seguradora e não pela autora, mas sem qualquer alteração no resultado deste julgamento.

DÉBITOS PENDENTES SOBRE O VEÍCULO SEGURADO

Afirma a autora que a decisão proferida nos embargos de declaração restou confusa e contraditória ao determinar que a seguradora pague à apelante o valor de R$ 38.440,00 (trinta e oito mil quatrocentos e quarenta reais), abatido o valor de R$ 487,44 (quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), pois na data de efetivação do débito, a genitora da autora já havia falecido, assim existindo eventual débito do veículo segurado como licenciamento, multas e IPVA, a responsabilidade pela quitação será da seguradora, pois devidamente comunicada a ocorrência do sinistro.

Requer também a reforma da decisão no que se refere à determinação para que a apelante forneça informações sobre o salvado, pois retirado
in loco
pela seguradora.

A seguradora afirma que, além dos débitos pendentes junto ao DETRAN, o veículo segurado encontra-se alienado à BV Financeira, motivo pelo qual incumbe a autora proceder a quitação de todos os débitos que recaem sobreo veículo, pois conforme cláusulas contratuais, o pagamento da indenização pela perda total do veículo com alienação fiduciária e morte da segurada ocorrerá após a entrega da documentação do veículo livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus, acompanhada do termo de quitação do financiamento e respectiva baixa do gravame.

Compulsando os autos, verifica-se que a seguradora anexou no ID 9761971, extrato do DETRAN no qual constam os seguintes débitos:

a)

Licenciamento Anual – vencimento 30/03/2012 no valor de 100,00

b)

Seguro DPVAT – vencimento 30/03/2012 no valor de 101,16

c)

Licenciamento Anual – vencimento 31/03/2011 no valor de 100,00

d)

Seguro DPVAT – vencimento 31/03/2011 no valor de 101,16

e)

Multa por transitar acima da permitida – registrada em 08/04/2010 no valor de 85,12

Assim, constata-se que único débito pendente de responsabilidade da autora corresponde à multa por transitar acima da velocidade máxima permitida, pois o acidente que ocasionou a morte da segurada e a perda total do veículo ocorreu em 11/04/2010.

Desta feita, a responsabilidade pelos débitos gerados no ano de 2011 e 2012 são de responsabilidade da seguradora, pois devidamente informada do sinistro em 19/08/2010, conforme ID 9760972.

Assim, deve ser reformada a decisão integrativa da sentença neste ponto para que seja abatida da indenização apenas o valor correspondente à multa por transitar acima da permitida, registrada em 08/04/2010, no valor de R$ 85,12 (oitenta e cinco reais e doze centavos).

No que se refere à irresignação da autora com relação à determinação para que forneça informações sobre o salvado, ao argumento de que a seguradora retirou
in loco
o veículo sinistrado, razão não lhe assiste.

Isso porque, não há nos autos nenhum documento demonstrando que a seguradora esteja em posse do veículo sinistrado.

No entanto, extrai-se do boletim de acidente de ID 9760964 que em razão da gravidade do acidente e destruição do veículo, sua sucata foi encaminhada à Delegacia local de Campo Verde, local em que a seguradora obterá todas as informações necessárias.

Além disso, extrai-se do laudo pericial ID 9760966 que o veículo ficou totalmente destruído no acidente de tal forma que não há salvado a ser transferido à seguradora.

Assim, restando demonstrado o local para o qual foi levada a sucata do veículo segurado e seu estado de destruição, comprovado está o cumprimento da determinação judicial para que a autora forneça informações sobre o salvado a seguradora.

Por fim, no que se refere à exigência da seguradora para que a autora proceda a quitação do financiamento e a baixa do gravame como condição para o recebimento da cobertura securitária, sem razão a seguradora.

Isso porque, além de inexistir salvado a ser transferido à seguradora em razão da destruição total do bem segurado, referida exigência se demonstra indevida, pois a existência de financiamento não pode ser utilizada pela seguradora como óbice ao pagamento da apólice de seguro.

Especialmente porque para a quitação do financiamento, faz-se necessário o pagamento da indenização securitária, caso contrário, o escopo do contrato de seguro restara mortalmente violado se exigido que o gravame seja baixado antes do pagamento da indenização, o que não se coaduna com a função social do contrato.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. Nos termos do art. 786 do CC, quando a seguradora paga a indenização securitária, sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, em direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. 2.
Após o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita enriquecimento ilícito.
Precedentes. 3. Procedente o pedido inicial do segurado, ficam invertidos os ônus sucumbenciais, incidindo a correção monetária a partir do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. 4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissões.”.
(STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg no AREsp 49.595/RS - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 11/11/2014 - DJe 19/11/2014). (g.n.).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO
–
AGRAVO RETIDO – NÃO ACOLHIDO – PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO – REJEITADA – VEÍCULO PERDA TOTAL – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM FACE DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE –

GRAVAME
EM
NOME DE ESTRANHO À LIDE – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE CONTRATAÇÃO
SEGURO
-
EXIGÊNCIA DE
BAIXA
DE
GRAVAME
– MOMENTO INAPROPRIADO - INDENIZAÇÃO PELO VALOR DA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO - CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO SINISTRO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que somente após o recebimento da indenização o segurado tem o dever de entregar os documentos necessários à transferência do veículo, desembaraçados de quaisquer ônus. A cláusula contratual que condiciona o pagamento
do
seguro
à
quitação

da alienação fiduciária gravada no veículo é abusiva, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC, portanto, não retira o dever da segurada em indenizar. (...).”
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 20.776/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 12/07/2016 - DJE 19/07/2016).
(g.n.).

Além disso, há que se destacar que a autora foi intimada para comprovar a posição financeira do financiamento (ID 9763456) e ao se manifestar no ID 9763458 juntou aos autos a nota fiscal do veículo, o contrato de adesão de consórcio para aquisição do bem, a contemplação, além de outros documentos que demonstram que sua genitora procedeu à quitação do referido financiamento (IDs 9763460; 9763461; 9763462; 9763463; 9763464; 9763465; e 9763466).

Assim, a indenização do seguro contratado deve ser paga à autora, pois consoante se extrai dos autos, todos os documentos exigidos para regulação do sinistro administrativamente foram devidamente entregues (IDs 9760966; 9760967; 9760968; 9760969; 9760970; 9760971; 9760972; e 9760973).

Assim sendo, mantenho inalterada a sentença neste ponto.

DO ABATIMENTO DO DPVAT

A seguradora afirma que deve ser abatido do montante indenizatório a ser recebido pela autora o valor referente ao seguro DPVAT independentemente de seu recebimento, pois o tema encontra-se pacificado na Súmula 246 do STJ.

Sem razão a seguradora.

Isso porque, os precedentes que levaram à construção do enunciado sumular 246 do STJ se referem à possibilidade de se abater da importância da condenação o valor
PAGO
em virtude do seguro obrigatório DPVAT, conforme ementas abaixo transcritas:

“CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. I -
A verba recebida pelos autores da indenizatória a título de seguro obrigatório deve ser deduzida do montante da indenização
. Precedentes do STJ.
II - Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(REsp 219.035/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2000, DJ 26/06/2000, p. 162).
(g.n.).

“CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. VALOR DA COBERTURA. DEDUTIBILIDADE DO MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPOSTOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. I
. O valor do seguro obrigatório recebido pelos autores deve ser deduzido do montante da indenização a que foi condenada a empresa transportadora pela morte do passageiro
. Precedentes do STF e STJ. II. Imprestável o dissídio jurisprudencial relativamente à imposição do pagamento de juros compostos, em face da não identificação da exata similitude entre as hipóteses confrontadas. III. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”
(REsp 73.508/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2000, DJ 26/06/2000, p. 174).
(g.n.).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRANSITO. MORTE. VITIMA MENOR DE QUATORZE(14) ANOS DE IDADE E QUE NÃO EXERCIA ATIVIDADE REMUNERADA. DANO MATERIAL DESCABIMENTO. DANO MORAL CABIMENTO. SEGURO OBRIGATORIO. DEDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. I - EM SE TRATANDO DE MENOR QUE AINDA NÃO ESTAVA TRABALHANDO, SEUS PAIS NÃO FAZEM JUS AO PENSIONAMENTO DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS, MAS TÃO-SOMENTE AOS MORAIS. II - A VERBA RECEBIDA A TITULO DE SEGURO OBRIGATORIO NÃO IMPEDE O RECEBIMENTO DE QUALQUER OUTRA INDENIZAÇÃO, MAS DEVE SER ABATIDA DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO.”

(REsp 119.963/PI, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/1998, DJ 22/06/1998, p. 86).

“ACIDENTE DE VEICULO - INDENIZAÇÃO - SEGURO OBRIGATORIO. A IMPORTANCIA RECEBIDA PELA VITIMA, EM VIRTUDE DO SEGURO EFETUADO PELO CAUSADOR DO DANO, HA DE SER DESCONTADA DA INDENIZAÇÃO A CUJO PAGAMENTO FOR ESSE CONDENADO.”

(REsp 39.684/RJ, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/1996, DJ 03/06/1996, p. 19247).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – LAUDO IML – PROVA APTA PARA COMPROVAR A INVALIDEZ PERMANENTE - PENSÃO MENSAL DEVE ADOTAR COMO PARÂMETRO A TABELA DA SUSEP - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - DANOS PESSOAIS COMPREENDE OS DANOS MORAIS – INEXISTE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE DANO MORAL -
ABATIMENTO
DO VALOR REFERENTE AO
SEGURO

DPVAT
– INVIÁVEL À HIPÓTESE – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO PELA VÍTIMA - QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL À HIPOTESE – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Se o acidente de trânsito foi provocado por falta de cautela do condutor, motorista das empresas requeridas, que não teve o dever de cuidado e segurança aos
veículos
de maior porte em relação aos menores, sequer respeitou o deslocamento do autor pela via preferencial, as empresas requeridas e a seguradora litisdenunciada devem responder pelo danos provocados a parte. O laudo do IML é documento hábil a demonstrar a existência da invalidez permanente, mormente porque emitido por órgão público habilitado para isso. Segundo o princípio do livre convencimento motivado, cumpre ao Juízo examinar e qualificar as provas produzidas e juntadas aos autos para o arbitramento da pensão mensal, não estando obrigado a utilizar a tabela da SUSEP para fundamentação dos atos judiciais. O contrato de
seguro
por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. Inteligência Súmula 402 do STJ.
O
abatimento
no valor da condenação de
seguro
obrigatório
DPVAT
, somente pode ser efetivado se restar comprovado o recebimento da benesse
.
O quantum fixado a título de danos morais deve observar ao binômio: reparação e prevenção à reiteração da prática, atendidos esses requisitos não há que se falar em modificação do valor. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).”
(N.U 0019217-11.2009.8.11.0041, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 24/04/2018).
(g.n.).

Assim, apesar de a Súmula no 246 do STJ autorizar esse
abatimento
, necessária a demonstração o efetivo pagamento, sem o qual resta inaplicável a incidência desse enunciado.

Desta forma, mantenho inalterada a sentença neste ponto.

DO
QUANTUM
INDENIZÁVEL

Conforme relatado, a seguradora alega que a indenização relativa à invalidez da autora deve ser calculada conforme os percentuais da tabela contida na Circular no 29/91 da Susep em conformidade com o grau de incapacidade quantificado pela perícia, qual seja, 70% (setenta por cento) e não 100% como constou na sentença recorrida.

Neste particular,
a perícia concluiu que o acidente ocasionou invalidez permanente parcial incompleta
quantificada em 100% (cem por cento) (ID 9762476).

Diante de todo contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 9763472):

“[...] Por fim, no que se refere ao ULTIMO ITEM -ACIDENTE PESSOALDE OCUPANTES – INVALIDEZ PERMANENTE, o pagamento é devido e, inclusive, no máximo cominado.

A perita nomeada por este Juízo apresentou o laudo pericial bem elucidativo as fls.407/412, no qual concluiu que a autora, na condição atual, apresenta incapacidade total, no percentual de 100% (cem por cento).Ainda, atribuiu a incapacidade ao sinistro noticiado na inicial.

Veja-se:

DISCUSSÃO

A autora é portadora de politraumatismo, havendo perda da capacidade funcional do cotovelo esquerdo, dos membros inferiores e perda auditiva bilateral, que ocasiona prejuízo das atividades laborativas e cotidianas.

CONCLUSÃO

A autora na sua condição atual apresenta incapacidade total. Há limitação das atividades laborativas com o comprometimento de 100% da capacidade funcional dos membros afetados.

2.Tal acidente guarda nexo com a alegada incapacidade?

Sim.

O laudo pericial, que tem presunção de veracidade, apresenta-se bem elucidativo quanto aos pontos técnicos de interesse a solução da causa, contendo dados pormenorizados sobre as circunstâncias que envolvem o caso. [...].”

Assim, comprovada e quantificada em 100% (cem por cento) a invalidez da parte autora, esta faz jus ao recebimento do teto previsto na apólice de seguro, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cobertura pessoal por ocupante no caso de invalidez (ID 9762476).

Desta forma,
mantenho a sentença neste ponto
.

DA INEXITÊNCIA DE MORA DA SEGURADORA (NÃO CABIMENTO DOS JUROS E CORREÇÃO)

Defende a seguradora ser descabida a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre o valor correspondente à indenização securitária em razão da inexistência de mora da seguradora, tendo em vista que o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento da indenização inicia-se após a entrega completa da documentação necessária a regulação do sinistro.

Alternativamente, caso não seja afastada a incidência de juros e correção monetária sobre o montante indenizatório, defende a necessidade de incidência de juros no percentual de 6% (seis por cento) ao ano como previsto na apólice de seguro.

Assim, para que haja a incidência de juros e correção monetária sobre o valor indenizatório pago administrativamente, deve-se observar a regra do § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74, a qual prevê que após a entrega dos documentos indispensáveis à regulação do sinistro, a seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o pagamento extrajudicial, sob pena da seguradora incorrer em mora,
verbis:

“
Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1
o
A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos;

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficários no caso de morte;

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

§ 2o Os documentos referidos no § 1o serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará.

(...)

§ 4
o
Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.

§ 5
o
O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.

§ 6
o
O pagamento da indenização também poderá ser realizado por intermédio de depósito ou Transferência Eletrônica de Dados - TED para a conta corrente ou conta de poupança do beneficiário, observada a legislação do Sistema de Pagamentos Brasileiro.

§ 7
o
Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado. (...).”

Com base no processo administrativo que instruiu os autos, verifica-se que na hipótese dos autos restou demonstrado que a autora, à época do acidente com 16 anos de idade (certidão de nascimento ID 9760971) procedeu à tentativa de recebimento da cobertura securitária administrativamente em 19/08/2010 conforme comprova pedido de abertura de sinistro de ID 976072.

Além disso, extrai-se da contra notificação encaminhada pela seguradora à autora em 11 de maio de 2011 que o motivo da ausência de pagamento se deu em razão da alegada ausência de declaração de única herdeira e indicação de conta bancária em nome da menor (ID 9760972), exigência cumprida em 02/08/2011 (ID 9760973).

Neste sentido, conclui-se que o início do prazo legal de 30 (trinta) dias para pagamento administrativo ocorreu após a entrega da documentação indispensável à regularização do sinistro, qual seja, dia 02/08/2011 (ID 9760973).

Assim, tendo em vista que o prazo de 30 dias teve início em 02/08/2011 e não tendo sido realizado o pagamento até o momento, não há como prosperar a irresignação da seguradora,

pois já se passaram mais de 8 (oito) anos da entrega da documentação sem que tenha havido o pagamento devido.

No tocante à limitação dos juros a 6% (seis por cento) ao ano como previsto na apólice de seguro, sem razão a seguradora.

Isso porque, ao analisar detidamente a apólice de seguro não se verifica a pactuação acerca da limitação de juros, além disso referida limitação seria aplicável para o cumprimento do contrato na esfera administrativa, o que não corresponde à hipótese dos autos.

Assim,
mantenho inalterada a sentença
neste ponto.

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso da autora apenas para:

a)

Sanar o erro material existente no relatório da decisão proferida no recurso de embargos de declaração tendo em vista terem sido opostos pela seguradora e não pela autora;

b)

Determinar o abatimento de R$ 85,12 (oitenta e cinco reais e doze centavos) do total a ser pago pela seguradora a autora tendo em visto que referido débito junto ao DETRAN correspondente à multa por transitar acima da permitida, registrada em 08/04/2010.

Ainda,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela seguradora para que incida juros de mora sobre os danos morais a partir da citação
.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial dos recursos implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020